Tribunal: TJPA
Processo: 0003162-07.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL â REQUERIMENTO PRÃVIO DE SUSTENTAÃÃO ORAL â JULGAMENTO REALIZADO â ACÃRDÃO 213044 - TESE DO EMBARGANTE â BUSCAR ESCLARECER OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO E DO INTERESSE EM APRESENTAR SUSTENTAÃÃO ORAL â PLAUSIBILIDADE â HAVENDO PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS, PRUDENTE A VIABILIZAÃÃO DA DEFESA QUE CONSTITUI INSTRUMENTO DE EFETIVAÃÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL ASSEGURANDO OS MEIOS E OS RECURSOS A ELA INERENTES â ENTENDIMENTO DO ART.5Âº, LV DA CF/88 â PRECEDENTES DO STJ - ACLARATÃRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA ANULAR O DECISUM OBJURGADO E OPORTUNIZAR A SUSTENTAÃÃO ORAL DO CAUSÃDICO NA PROXIMA SESSÃO DE JULGAMENTOS - DECISÃO UNÃNIME.I - Havendo pedido expresso (fls.102) nos autos, acerca do requerimento de sustentaÃ§Ã£o oral, que constitui instrumento de efetivaÃ§Ã£o da garantia constitucional da ampla defesa, para cujo exercÃcio a ConstituiÃ§Ã£o da RepÃºblica assegurou os meios e recursos a ela inerentes (art. 5Âº, LV), os quais devem ser resguardados;II â Segundo orientaÃ§Ã£o jurisprudencial, a sustentaÃ§Ã£o oral nÃ£o Ã© ato essencial Ã defesa. Contudo, havendo pedido expresso nos autos, necessÃ¡rio sua viabilizaÃ§Ã£o. Nesses termos, os AclaratÃ3rios devem ser acolhidos para anular a decisÃ£o objurgada, bem como devem ser adotadas as providencias necessÃ¡rias hÃ¡ viabilizar a promoÃ§Ã£o da sustentaÃ§Ã£o oral do causÃdico oportunamente;III â AclaratÃ3rios acolhidos. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Nº 0003162-07.2017.814.0401.
EMBARGANTE: JULIO MARQUES CORDEIRO.
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL -
REQUERIMENTO PRÉVIO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - JULGAMENTO REALIZADO - ACÓRDÃO 213044 -
TESE DO EMBARGANTE
- BUSCAR ESCLARECER OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO E DO INTERESSE EM APRESENTAR SUSTENTAÇÃO ORAL - PLAUSIBILIDADE - HAVENDO PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS, PRUDENTE A VIABILIZAÇÃO DA DEFESA QUE CONSTITUI INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL ASSEGURANDO OS MEIOS E OS RECURSOS A ELA INERENTES - ENTENDIMENTO DO ART.5º, LV DA CF/88 - PRECEDENTES DO STJ -
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA ANULAR O
DECISUM
OBJURGADO E OPORTUNIZAR A SUSTENTAÇÃO ORAL DO CAUSÍDICO NA PROXIMA SESSÃO DE JULGAMENTOS - DECISÃO UNÂNIME.
I - Havendo pedido expresso (fls.102) nos autos, acerca do requerimento de sustentação oral, que constitui instrumento de efetivação da garantia constitucional da ampla defesa, para cujo exercício a Constituição da República assegurou os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV), os quais devem ser resguardados;
II - Segundo orientação jurisprudencial, a sustentação oral não é ato essencial à defesa. Contudo, havendo pedido expresso nos autos, necessário sua viabilização. Nesses termos, os Aclaratórios devem ser acolhidos para anular a decisão objurgada, bem como devem ser adotadas as providencias necessárias há viabilizar a promoção da sustentação oral do causídico oportunamente;
III - Aclaratórios acolhidos. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direto Penal, por unanimidade em conhecer e acolher os embargos de declaração interpostos, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Bitar.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

JULIO MARQUES CORDEIRO,
interpôs Embargos Declaratórios, com o fim de sanar omissão havida pela não manifestação quanto ao pedido de adiamento da sessão de julgamento e do seu interesse em apresentar sustentação oral.

Aduziu o embargante em suas razões, que apesar de ter protocolado pedido de adiamento da sessão de julgamento e ali manifestado seu interesse em apresentar sustentação oral no dia 19/06/2020, não teria havido qualquer manifestação quanto ao seu requerimento, sendo realizado, incontinenti, o julgamento. Assim, diante dos fatos, necessário suprir a omissão, oportunizando que seja viabilizada a sustentação oral.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

In casu
, verificou-se que o Embargante foi submetido a julgamento por ocasião da 10ª sessão ordinária/2020, que se iniciou no dia 22 e perdurou até o dia 29 de junho de 2020, na 2ª turma de direito penal, como se observa na ementa que segue:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL -- CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ART. 129, §9º DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
-- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA EM FACE DAS COMPROVAÇÕES APONTAREM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO EVENTO REPROVÁVEL - RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA -
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INEQUÍVOCAS NO ACERVO PROCESSUAL QUE CREDENCIE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal, com aplicação do
sursis
, nos termos do artigo 77 do Código Penal - DECISÃO UNÂNIME.
I - No caso, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas a partir das provas coligidas na instrução, que se perfazem o Laudo de Lesões Corporais de fl. bem como nas declarações prestadas pela vítima que indicam o protagonismo do acusado no evento reprovável;
II - Com efeito, como é cediço, para a caracterização da legítima defesa, nos termos do artigo 25, do Código Penal, torna-se indispensável que estejam presentes seus requisitos legais, de ordem objetiva, quais seja, o uso moderado dos meios para repelir injusta agressão, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, e subjetiva, que se perfaz no chamado
animus defendendi
, ou seja, a ciência do agente de que age em sua defesa ou na defesa de outrem. Assim, analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não assiste razão à defesa, pois que inexistentes os requisitos essenciais para caracterização da causa excludente de ilicitude da conduta do recorrente.
III - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o réu a pena de
01 (um) ano de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal, com aplicação do
sursis
, nos termos do artigo 77 do Código Penal;

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
TESE DO EMBARGANTE

O embargante sustentou, em síntese que ao julgar o recurso virtualmente, a Turma de Direito Penal, teria incorrido em flagrante cerceamento de defesa, negando ao embargante a faculdade de expor oralmente perante a turma julgadora as razões para o improvimento do recurso, em face do requerimento para o exercício de tal direito. Salienta que ainda no prazo legal, protocolou petição manifestando expressamente e tempestivamente sua contrariedade ao julgamento virtual do recurso em questão, o qual não teria sido apreciado, tampouco houve qualquer manifestação acerca do pedido interposto.

In casu
, observando o inteiro teor da petição que requereu a retirada dos presentes autos da pauta de julgamento do Plenário Virtual do dia 19/06/20, ocasião em que a defesa expressou seu interesse em realizar sustentação oral. Necessário observar que o expediente foi enviado por meio virtual na vigência da Portaria Conjunta 1/2020-GP/VP/CGJ, que dentre outros atos suspendeu o expediente presencial entre os meses de março a julho do ano de 2020, fato que viabilizou o incremento do fluxo de expedientes virtuais, contribuindo para a inobservância do pedido de retirada de pauta, conforme Certidão de fls. 125.

Destarte o requerimento formulado, a ação foi disponibilizada para julgamento no Plenário Virtual da 10ª Sessão Ordinária (LIBRA), com início em 22 de junho de 2020 e término em 29 de junho de 2020, que, por consequência, ensejou o Acordão 213.004 (DJ 09/07/20), sem oportunizar a sustentação oral da defesa do embargante, malgrado a existência de pedido expresso nos autos, que não foi observado. Desta forma, de rigor acolher o pedido interposto e incluir o feito na próxima pauta de julgamento por videoconferência, e franquear à defesa a realização de sustentação oral. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte. 2. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 3. No caso, quando sob a relatoria do ministro predecessor, observa-se que o processo foi julgado pela Quinta Turma sem oportunizar a sustentação oral pela defesa do embargante, malgrado existência de pedido expresso nesse sentido. Nos termos da jurisprudência desta Corte, trata-se de error in procedendo, gerador de nulidade relativa, que macula o julgamento, porquanto foi alegado na primeira oportunidade e causou prejuízo ao paciente. 4. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão de fls. 641/654 para que outro julgamento seja realizado após a regular e prévia intimação da defesa do embargante para fins de sustentação oral. (STJ - EDcl no HC: 270416 SP 2013/0147000-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018).
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO DE PRÉVIO WRIT. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PEDIDO EXPRESSO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. HABEAS CORPUS JULGADO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PATRONO. NULIDADE ABSOLUTA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21 DO STJ. RÉU PRONUNCIADO. ARGUMENTO SUPERADO.FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A bem do prestígio da ampla defesa, a compreensão firmada pelos Tribunais Superiores é a de que, requerida a intimação da sessão de julgamento do habeas corpus para a realização de sustentação oral, é imperiosa a sua realização, sob pena de nulidade. 2. Na espécie, apesar do pedido expresso do advogado para sustentação oral, não houve a intimação requerida e o julgamento se deu sem a presença do causídico contratado pelo ora Recorrente. Nulidade absoluta do julgado. [...] 5. Recurso parcialmente provido, a fim de anular o julgamento do prévio writ, renovando-se o julgamento com a anterior intimação do recorrente. (RHC 83.144¿SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18¿5¿2017, DJe 25¿5¿2017).
E ainda:
[...] Há flagrante cerceamento de defesa quando o advogado do paciente, apesar de manifestar prévia e expressamente seu interesse na sustentação oral, não foi devidamente intimado da data do julgamento. [...] (HC 1010999-22.2017.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, publicado no DJE 15/12/2017).

Diante das razões esposadas, conveniente declarar a nulidade do acórdão 213.004 (DJ 09/07/20), nos termos do art. 3º, §§ 3º, 4º e 5º da Resolução 21/2018, que regulamenta a realização de julgamento de processos no segundo grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará por meio eletrônico, utilizando a ferramenta do Plenário Virtual, incluindo, oportunamente o feito na Pauta Virtual de julgamentos, observando o pedido de sustentação oral ministrado pelo causídico.

Desta forma, após os pontuais argumentações, e na esteira do parecer Ministerial, acolho os aclaratórios, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 23 de agosto de 2021.
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator